Tribunal: CARF
Processo: 16327.721157/2015-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JANDIR JOSE DALLE LUCCA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011
MATÉRIA TRIBUTÁVEL. EVENTUAL ERRO. NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Possível erro na apuração da matéria tributável em lançamento de ofício, desde que não relacionado com vício material, não constitui causa de nulidade, sendo possível a sua retificação no curso do processo administrativo fiscal, nos termos do artigo 145, incisos I e II do CTN.
MULTA ISOLADA. CONCOMITÂNCIA COM MULTA DE OFÍCIO, POSSIBILIDADE.
A multa isolada pune o contribuinte que não observa a obrigação legal de antecipar o tributo sobre a base estimada ou levantar o balanço de suspensão, ou seja, conduta diversa daquela punível com a multa de ofício proporcional, a qual é devida pela ofensa ao direito subjetivo de crédito da Fazenda Nacional.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2011
LUCRO REAL. DESPESAS CONSIDERADAS INDEDUTÍVEIS PELA FALTA DE INDICAÇÃO DO CNPJ OU DO NOME EMPRESARIAL DO PRESTADOR DE SERVIÇOS, OU POR TEREM SIDO LANÇADAS EM DUPLICIDADE. COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL. COMPARAÇÃO ENTRE VALORES E DATAS DOS REGISTROS CONTÁBEIS E DAS NOTAS FISCAIS . NOVA MOTIVAÇÃO NÃO CONFIGURADA.
Tendo a fiscalização apurado inconsistências nas despesas deduzidas na apuração do Lucro Real, em razão da falta de indicação do CNPJ ou do nome empresarial do prestador de serviços, ou por terem sido lançadas em duplicidade, ao examinar os documentos apresentados pelo contribuinte, a fiscalização deve conferir se estes são aptos a demonstrar a efetividade do dispêndio, principalmente pela análise da correlação entre as informações registradas na contabilidade e aquelas retratadas nos comprovantes apresentados, avaliação que abrange o confronto de valores e datas, entre outros aspectos.
A identificação da falta de coincidência entre o valor e/ou a data das NFs e o valor e/ou a data dos lançamentos contábeis, durante o exame da prova documental produzida, não consubstancia nova motivação do lançamento.
DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO INTERNO COM INFORMAÇÕES INSUFICIENTES. FALTA DE APRESENTAÇÃO DE NOTA FISCAL. INDEDUTIBILIDADE CARACTERIZADA.
A apresentação de print de tela de computador, provavelmente extraído de sistema interno da própria interessada, sem aposição de assinatura, sem descrição dos serviços prestados e sem referência ao seu reconhecimento pelo fornecedor, não é hábil para a comprovação da despesa.
DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS. FALTA DE COINCIDÊNCIA ENTRE VALORES CONSTANTES DOS REGISTROS CONTÁBEIS E DAS NOTAS FISCAIS. INDEDUTIBILIDADE CARACTERIZADA.
Apesar de se reconhecer que o fato de uma despesa registrada contabilmente, por valor distinto do que foi consignado no documento fiscal, não acarreta, per se, a indedutibilidade da parcela lançada na escrita fiscal, se inferior àquele, ou do valor do documento fiscal, se este for inferior, a existência de divergência entre os valores contábeis e o valor da Nota Fiscal sugere tratar-se de operações distintas. Nesse contexto, constitui ônus do interessado comprovar o motivo da discrepância, pois a situação retratada reflete em outras contas contábeis, como contas a pagar e caixa/bancos, com consequências no próprio pagamento do fornecedor.
Na ausência da demonstração de como foi tratada essa diferença, não há como se considerar que os valores discrepantes se referem às mesmas despesas, razão pela qual devem ser mantidas as respectivas glosas.
DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS. FALTA DE COINCIDÊNCIA ENTRE DATAS CONSTANTES DOS REGISTROS CONTÁBEIS E DAS NOTAS FISCAIS. INDEDUTIBILIDADE AFASTADA.
No caso de prestação de serviços, é prática comum a emissão das respectivas Notas Fiscais após aqueles terem sido prestados, de modo que a mera assimetria entre as datas dos lançamentos contábeis e as datas dos documentos fiscais não constitui fator impeditivo da dedutibilidade da despesa.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2011
CSLL. BASE DE CÁLCULO. APLICAÇÃO DAS MESMAS NORMAS DE APURAÇÃO DO IRPJ, INCLUSIVE NO QUE TANGE À INDEDUTIBILIDADE DE DESPESAS.
Ao se referir às normas de apuração e à apuração da base de cálculo, e considerando que os critérios de dedutibilidade de despesas constitui fator essencial da determinação da matéria tributável a que alude o artigo 142 do Código Tributário Nacional, é indene de dúvidas que o artigo 57 da Lei no 8.981, de 1995, e o artigo 28 da Lei no 9.430, de 1996, estenderam à CSLL as mesmas regras de indedutibilidade aplicáveis ao IRPJ.
Desse modo, ainda que fosse possível cogitar que a Lei no 7.689, de 1988, houvesse elencado de forma exaustiva os ajustes da base de cálculo da CSLL, verifica-se que a legislação posterior veio a determinar a aplicação à CSLL das mesmas normas de apuração do IRPJ, inclusive no que tange à indedutibilidade de despesas.

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.721157/2015-14
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
1402-006.711 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
23 de janeiro de 2024
Recorrentes
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011
MATÉRIA TRIBUTÁVEL. EVENTUAL ERRO. NULIDADE DO
LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Possível erro na apuração da matéria tributável em lançamento de ofício, desde
que não relacionado com vício material, não constitui causa de nulidade, sendo
possível a sua retificação no curso do processo administrativo fiscal, nos
termos do artigo 145, incisos I e II do CTN.
MULTA ISOLADA. CONCOMITÂNCIA COM MULTA DE OFÍCIO,
POSSIBILIDADE.
A multa isolada pune o contribuinte que não observa a obrigação legal de
antecipar o tributo sobre a base estimada ou levantar o balanço de suspensão,
ou seja, conduta diversa daquela punível com a multa de ofício proporcional, a
qual é devida pela ofensa ao direito subjetivo de crédito da Fazenda Nacional.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2011
LUCRO REAL. DESPESAS CONSIDERADAS INDEDUTÍVEIS PELA
FALTA DE INDICAÇÃO DO CNPJ OU DO NOME EMPRESARIAL
DO PRESTADOR DE SERVIÇOS, OU POR TEREM SIDO LANÇADAS
EM
DUPLICIDADE.
COMPROVAÇÃO
DOCUMENTAL.
COMPARAÇÃO ENTRE VALORES E DATAS DOS REGISTROS
CONTÁBEIS E DAS NOTAS FISCAIS . NOVA MOTIVAÇÃO NÃO
CONFIGURADA.
Tendo a fiscalização apurado inconsistências nas despesas deduzidas na
apuração do Lucro Real, em razão da falta de indicação do CNPJ ou do nome
empresarial do prestador de serviços, ou por terem sido lançadas em
duplicidade, ao examinar os documentos apresentados pelo contribuinte, a
fiscalização deve conferir se estes são aptos a demonstrar a efetividade do
dispêndio, principalmente pela análise da correlação entre as informações
registradas na contabilidade e aquelas retratadas nos comprovantes
apresentados, avaliação que abrange o confronto de valores e datas, entre
outros aspectos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.721157/2015-14
Fl. 6278
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.711 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721157/2015-14

A identificação da falta de coincidência entre o valor e/ou a data das NFs e o
valor e/ou a data dos lançamentos contábeis, durante o exame da prova
documental produzida, não consubstancia nova motivação do lançamento.
DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS. APRESENTAÇÃO DE
DOCUMENTO INTERNO COM INFORMAÇÕES INSUFICIENTES.
FALTA
DE
APRESENTAÇÃO
DE
NOTA
FISCAL.
INDEDUTIBILIDADE CARACTERIZADA.
A apresentação de print de tela de computador, provavelmente extraído de
sistema interno da própria interessada, sem aposição de assinatura, sem
descrição dos serviços prestados e sem referência ao seu reconhecimento pelo
fornecedor, não é hábil para a comprovação da despesa.
DESPESAS
COM
SERVIÇOS
DE
TERCEIROS.
FALTA
DE
COINCIDÊNCIA
ENTRE
VALORES
CONSTANTES
DOS
REGISTROS
CONTÁBEIS
E
DAS
NOTAS
FISCAIS.
INDEDUTIBILIDADE CARACTERIZADA.
Apesar de se reconhecer que o fato de uma despesa registrada contabilmente,
por valor distinto do que foi consignado no documento fiscal, não acarreta, per
se, a indedutibilidade da parcela lançada na escrita fiscal, se inferior àquele, ou
do valor do documento fiscal, se este for inferior, a existência de divergência
entre os valores contábeis e o valor da Nota Fiscal sugere tratar-se de
operações distintas. Nesse contexto, constitui ônus do interessado comprovar o
motivo da discrepância, pois a situação retratada reflete em outras contas
contábeis, como contas a pagar e caixa/bancos, com consequências no próprio
pagamento do fornecedor.
Na ausência da demonstração de como foi tratada essa diferença, não há como
se considerar que os valores discrepantes se referem às mesmas despesas, razão
pela qual devem ser mantidas as respectivas glosas.
DESPESAS
COM
SERVIÇOS
DE
TERCEIROS.
FALTA
DE
COINCIDÊNCIA ENTRE DATAS CONSTANTES DOS REGISTROS
CONTÁBEIS
E
DAS
NOTAS
FISCAIS.
INDEDUTIBILIDADE
AFASTADA.
No caso de prestação de serviços, é prática comum a emissão das respectivas
Notas Fiscais após aqueles terem sido prestados, de modo que a mera
assimetria entre as datas dos lançamentos contábeis e as datas dos documentos
fiscais não constitui fator impeditivo da dedutibilidade da despesa.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2011
CSLL. BASE DE CÁLCULO. APLICAÇÃO DAS MESMAS NORMAS
DE APURAÇÃO DO IRPJ, INCLUSIVE NO QUE TANGE À
INDEDUTIBILIDADE DE DESPESAS.
Ao se referir às “normas de apuração” e à “apuração da base de cálculo”, e
considerando que os critérios de dedutibilidade de despesas constitui fator
essencial da determinação da matéria tributável a que alude o artigo 142 do
Código Tributário Nacional, é indene de dúvidas que o artigo 57 da Lei no
Fl. 6279
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.711 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721157/2015-14

8.981, de 1995, e o artigo 28 da Lei no 9.430, de 1996, estenderam à CSLL as
mesmas regras de indedutibilidade aplicáveis ao IRPJ.
Desse modo, ainda que fosse possível cogitar que a Lei no 7.689, de 1988,
houvesse elencado de forma exaustiva os ajustes da base de cálculo da CSLL,
verifica-se que a legislação posterior veio a determinar a aplicação à CSLL das
mesmas normas de apuração do IRPJ, inclusive no que tange à indedutibilidade
de despesas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário e, na parte conhecida, i.i) afastar a preliminar de nulidade
suscitada; i.ii) dar-lhe provimento parcial para o fim de considerar indedutível, na apuração dos
lançamentos de IRPJ e CSLL, as despesas com Serviços de Assessoria e Controle PJ (conta
35211520001), no valor de R$ 1.011.774,09; i.iii) conhecer do recurso de ofício e a ele dar
provimento parcial para o fim de considerar indedutível, na apuração dos lançamentos de IRPJ e
CSLL, as despesas com Serviços Técnicos de Informática (conta 35211320001), no valor de R$
3.478.759,90; ii) por voto de qualidade, na forma do artigo 1o, da Lei no 14.689, de 20/09/2023 e
artigo 25, § 9o, do PAF (Decreto no 70.235 de 1972), dar provimento parcial ao recurso de ofício
de modo a restabelecer os lançamentos de multa isolada sobre estimativas não recolhidas,
vencidos o Relator e os Conselheiros Alessandro Bruno Macedo Pinto e Ricardo Piza Di
Giovanni. Designado para redigir o voto vencedor nesta matéria o Conselheiro Paulo Mateus
Ciccone.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente e Redator designado
(documento assinado digitalmente)
Jandir José Dalle Lucca – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda,
Jandir Jose Dalle Lucca, Mauricio Novaes Ferreira, Alessandro Bruno Macedo Pinto, Ricardo
Piza Di Giovanni e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Fl. 6280
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.711 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721157/2015-14

Relatório
1.Trata-se de Recurso de Ofício e de Recurso Voluntário (fls. 3093/3129),
interpostos em face do v. acórdão de fls. 3077/3085, que decidiu dar provimento parcial à
impugnação de fls. 1072/1113, para exonerar o sujeito passivo das penalidades isoladas,
incidentes sobre estimativas do IRPJ; e reduzir as exigências do IRPJ e da CSLL para,
respectivamente, R$ 521.986,29 e R$ 313.191,77, acrescidas de penalidade de 75% e encargos
moratórios; relativos ao ano-calendário de 2011.
2.Para melhor compreensão a respeito da matéria versada nos autos e por bem
descrever os fatos, consulte-se o Relatório da r. decisão recorrida:
Tratam os presentes autos de exigências de ofício do imposto de renda de pessoa
jurídica, R$ 5.510.745,00, fls. 681 e da CSLL, R$ 3.320.846,22, fls. 690, acrescidas de
penalidade de 75% e encargos moratórios, atinentes ao ano calendário de 2011, de pessoa
jurídica tributada com base no lucro real anual.
2.-De acordo com o Relatório Fiscal (RF) de fls. 697/776, fundamentaram as exações:
2.1.-excesso de amortizações/depreciações de equipamentos e imóveis não
computadas na apuração do lucro real: R$ 541.123,35, fls. 725,727/728;
2.2.-custos/despesas operacionais não comprovados nas seguintes contas contábeis:
2.2.1.-35211520008 – Assessoria para Tele Atendimento, R$ 123.975,71, glosas
fundamentadas em apropriações por duplicidade: mesmo valor, mesmo fornecedor, mesma
data, fls. 745; valores repetitivos listados às fls. 920.
2.2.2.-35211320001 – Serviços Técnicos de Informática: R$ 15.080.007,26, glosas
decorrentes de despesas sem o CNPJ ou identificação do fornecedor, ou linhas de apropriações
repetidas, fls. 747; valores glosados listados às fls. 922/1022;
2.2.3.-35211520001 – Assessoria e Controle PJ: R$ 6.393.868,50, despesas sem o
CNPJ ou identificação do fornecedor ou linhas de apropriações repetidas, fls. 748; valores
glosados listados às 1024/1062.
3.-Paralelamente foi exigida multa isolada, 50%, R$ 2.776.371,88, sobre valores
correspondentes aos acréscimos de estimativas mensais do IRPJ, decorrentes das glosas de
despesas de que tratam os presentes autos, demonstrativos às fls. 761/775.
4.-Ciente das exigências em 23/12/2015, fls. 1066, o sujeito passivo acostou aos autos
a impugnação de fls. 1072/1113, e documentação anexa, protocolada em 21/01/2016, fls. 3075,
através da qual, alega, em síntese:
4.1.-Nulidades dos lançamentos:
4.1.1.-do IRPJ: existe erro nas bases de cálculo adotadas ao lançamento do IRPJ e das
multas isoladas por suposta falta de pagamento de estimativas mensais de IRPJ, que se afigura
a maior, indevidamente, pelo fato da não dedução de parcela destinada ao Programa de
Alimentação do Trabalhador e contrariando ordem judicial definitiva obtida pela Impugnante
nos autos do Processo n° 0007422-25-2009.403.6100;
4.1.2.-da CSLL: a autuação não informa o lançamento de multas isoladas por pretensa
falta de recolhimento de estimativas mensais, induzindo a impugnante ao erro de que tal
penalidade não tenha sido imposta, contrariando o RF;
4.1.3.-improcede a autuação de CSLL por carência de base legal, dado que valores
não dedutíveis para efeitos do IRPJ, não se aplicam a CSLL.
4.1.4.-Descabem as multas isoladas aplicadas:
Fl. 6281
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.711 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721157/2015-14

4.1.4.1.por serem cominadas de forma concomitante com a multa de ofício;
4.1.4.2.-recaírem sobre estimativas mensais de ano-calendário anterior (2011) às
autuações (2015);
4.1.4.3.ter sido adotada base de cálculo nas autuações, em relação às estimativas
mensais de IRPJ em montantes superiores àqueles tidos por devidos no ajuste anual.
4.1.5.-Descabe a aplicação de juros sobre as multas.
5.-No mérito, relativamente às Despesas com Serviços de Terceiros, alega que, além
de estar comprovada a sua natureza operacional - sequer contestada pela fiscalização -, é fato
que foram incorridas com prestadores de serviços diversos, cuja identificação consta das Notas
Fiscais e dos Contratos de Prestação de Serviços respectivos. Não foram deduzidas em
duplicidade na apuração do Lucro Real e da base de cálculo da CSLL, mas limitadas ao valor
pago pela Impugnante pelos serviços, devidamente apontado na documentação que as ampara;
apenas aludidas despesas eram rateadas por centros de custo, conforme demonstrado na
impugnação, fls. 1085/1086, e na documentação anexada aos autos, fls. 1375/3062.
5.1.-Quanto às Despesas com Depreciação: as taxas de depreciação aplicadas pela
Impugnante condizem com o real tempo de vida útil dos equipamentos de processamento de
dados e das edificações que lhes são objeto; e, no conjunto das despesas deduzidas a título de
depreciação, fica clara insubsistência do montante considerado excessivo pela fiscalização,
dado que, no período, a Impugnante, por equívoco apurou taxas inferiores àquelas
estabelecidas pela RFB, o que haveria de ser considerado, ao menos, para abater o seu
montante.

3.A 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de
Janeiro (RJ) houve por bem julgar parcialmente procedente a impugnação, em decisão assim
ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2011
DEPRECIAÇÃO.
COMPENSAÇÃO DE VALORES APROPRIADOS
A MAIOR.
IMPERTINÊNCIA.
Por se encontrar intima e diretamente ligado à natureza do ativo imobilizado, custo de
aquisição e prazo de vida útil, é impertinente a compensação a maior, de determinados bens,
com apropriações de idêntica natureza, a menor, de outros bens.
DESPESAS OPERACIONAIS. COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL.
Insustentável a apropriação de despesas operacionais sem lastro em documentação hábil que
sustente a dedução na apuração do lucro líquido.
JUROS MORATÓRIOS INCIDÊNCIA SOBRE PENALIDADE. LEGITIMIDADE.
É legítima a incidência de juros de mora sobre multa fiscal punitiva, a qual integra o crédito
tributário.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2011
BASE DE CÁLCULO. APROPRIAÇÕES AO ARREPIO DA LEGISLAÇÃO COMERCIAL.
EFEITOS.
A apropriação de despesas ao arrepio da legislação comercial distorce o lucro líquido; portanto,
a base de cálculo ajustável da CSLL.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

4.Inconformada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário, também integrado por
contrarrazões ao Recurso de Ofício, cujos argumentos foram vazados nos seguintes núcleos:
Fl. 6282
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.711 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721157/2015-14

 Quanto ao Recurso de Ofício:
 correta dedução de despesas com serviços de terceiros.
 descabimento das multas isoladas de 50%, pela concomitância com a
multa de ofício e por terem sido aplicadas após findo o ano-calendário a
que se referem (2011).
 Quanto à parcela remanescente do lançamento:
 preliminarmente: nulidade e necessária revisão do AI de IRPJ por erro na
base de cálculo.
 dedutibilidade das despesas com serviços de terceiros remanescentes
registradas na conta n° 3521152001 (serviços de assessoria e controle de
PJ).
 inaplicabilidade das regras de (in)dedutibilidade do IRPJ à CSLL e correta
dedução das despesas glosadas para fins da CSLL.
 subsidiariamente: do descabimento dos juros de mora sobre a multa de
ofício.

5.Para fins de adesão ao Programa Especial de Regularização Tributária – PERT,
a Recorrente deduziu a petição de fls. 3234/3235, manifestando desistência parcial e renúncia ao
direito em que se funda a defesa/recurso, em relação aos débitos decorrentes da glosa de
despesas com depreciação, constantes do item 4 do Termo de Verificação Fiscal, que passaram a
ser controlados no PAF no 16327.720846/2017-73, nos termos de despacho de fls. 3251/3252.
6.Submetido o processo a julgamento em sessão de 12.06.2018, esta Turma
Ordinária determinou a realização de diligência para a Unidade Local:
1)
Intimar a recorrente a:
1.1) Tomar ciência da presente resolução;
1.2) Apresentar documentos que comprovem a dedutibilidade das despesas;
1.3) Apresentar
demonstrativo
vinculando,
individualmente,
os
documentos
apresentados e as despesas consideradas não comprovadas pela fiscalização;
1.4) Apresentar documentos que comprovem a dedução a título de PAT;
1.5) Apresentar demais documentos que a Autoridade Fiscal, julgar necessários.
2)
Realizar a análise, considerando todos os documentos apresentados pela
recorrente, inclusive na Impugnação e no Recurso Voluntário, para verificar a dedutibilidade
das despesas das seguintes contas:
35211520008 – Assessoria para Tele Atendimento, R$ 123.975,71, glosas
fundamentadas em apropriações por duplicidade: mesmo valor, mesmo fornecedor, mesma
data, fls. 745; valores repetitivos listados às fls. 920.
35211320001 – Serviços Técnicos de Informática: R$ 15.080.007,26, glosas
decorrentes de despesas sem o CNPJ ou identificação do fornecedor, ou linhas de apropriações
repetidas, fls. 747; valores glosados listados às fls. 922/1022;
35211520001 – Assessoria e Controle PJ: R$ 6.393.868,50, despesas sem o CNPJ ou
identificação do fornecedor ou linhas de apropriações repetidas, fls. 748; valores glosados
listados às 1024/1062.
3)
Elaborar planilha com a análise de todos os itens/documentos apresentados para
justificar as despesas com serviços de terceiros, com base nos critérios utilizados no auto de
infração. Elaborar demonstrativo, com os valores das despesas consideradas comprovadas e
portanto dedutíveis, e os valores sujeitos à glosa.
Fl. 6283
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.711 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721157/2015-14

4)
Realizar a análise, considerando todos os documentos apresentados pela
recorrente, para verificar a dedutibilidade a título PAT.
5)
Elaborar demonstrativo dos valores remanescentes de IRPJ e CSLL.
6)
Elaborar relatório, trazendo demonstrativos e a fundamentação das constatações
alcançadas, com justificativas e explicações claras.
7)
Após a formulação e juntada do Relatório de Diligência, deverá ser dado vista à
recorrente, para que se manifeste, dentro do prazo legal vigente, garantindo o contraditório e a
ampla defesa.
8)
Devolver o presente processo ao CARF para prosseguimento.

7.Em atendimento à medida proposta, foi produzido o Relatório de Diligencia de
fls. 4768/4915, sobre o qual se manifestou a Recorrente às fls. 4923/4944.
8.Diante dos documentos e alegações apresentados pela Recorrente na sua
manifestação, esta Turma Ordinária, em sessão de 17.11.2021, resolveu determinar a realização
de nova diligência, remetendo-se os autos à Unidade Local, para:
1. Pronunciar-se, de forma conclusiva, sobre a procedência das alegações/documentos
apresentados pela recorrente:
a.
falta de análise dos documentos relativos a provisões não deduzidas e
revertidas.
b.
falta de análise de notas fiscais referentes às despesas com serviços de
terceiros
c.
a indevida manutenção de glosa de despesas com serviços de terceiros
comprovadas.
d.
erro na classificação dos valores considerados não aceitos pela
fiscalização
e.
falta de elaboração de demonstrativos das despesas comprovadas e das
despesas consideradas não comprovadas
f.
indevida a negativa à dedutibilidade das despesas com PAT
2. Elaborar planilha com a análise de todos os itens/documentos apresentados para
justificar as despesas com serviços de terceiros, com base nos critérios utilizados no
auto de infração.
3. Elaborar demonstrativo, com os valores das despesas consideradas dedutíveis, e os
valores sujeitos à glosa.
4. Elaborar demonstrativo dos valores remanescentes de IRPJ e CSLL.
5. Elaborar relatório, trazendo demonstrativos e a fundamentação das constatações
alcançadas, com justificativas e explicações claras.
6. Após a formulação e juntada do Relatório de Diligência, deverá ser dado vista ao
recorrente, para que se manifeste, dentro do prazo legal vigente, garantindo o
contraditório e a ampla defesa.
7. Devolver o presente processo ao CARF para prosseguimento.
8. Posterior retorno à 2a Turma da 4a Câmara da 1a Seção do CARF para continuidade do
julgamento.
9.Em cumprimento ao determinado, foi elaborada a Complementação e
Retificação do Relatório Final de Diligência de fls. 6113/6252, sobre o qual se manifestou a
Recorrente às fls. 6259/6267.
10.É o relatório.
Fl. 6284
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.711 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721157/2015-14

Voto Vencido
Conselheiro Jandir José Dalle Lucca, Relator.
DO CONHECIMENTO
11.Os pressupostos de admissibilidade do Recurso Voluntário já foram atestados
pelas Resoluções nos 1402-000.665 e 1402-001.633, razão pela qual dele conheço, com exceção
ao tema relacionado à glosa de despesas com depreciação, objeto da petição de desistência
parcial e renúncia ao direito em que se funda a defesa/recurso de fls. 3234/3235.
12.De outra parte, verifica-se que os valores dos tributos e encargos de multa
exonerados pela r. decisão recorrida são os seguintes:

Autos de
Infração
Principal
Multa de ofício 75%
Multa isolada
Total
IRPJ
5.510.745,00
4.133.058,75
2.766.371,88
12.410.175,63
CSLL
3.320.846,22
2.490.634,67
5.811.480,89
18.221.656,52
Decisão DRJ
Principal
Multa de ofício 75%
Multa isolada
Total
IRPJ
521.986,29
391.489,72
913.476,01
CSLL
313.191,77
234.893,83
548.085,60
1.461.561,61
Autos de
Infração
DRJ
Exonerado
18.221.656,52
1.461.561,61
16.760.094,92

13.Desse modo, considerando-se que a remessa necessária ultrapassa o limite
estabelecido pela Portaria MF no 2, de 2023, aferido nos termos da Súmula CARF no 103,
conheço do Recurso de Ofício.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO E DO RECURSO DE OFÍCIO
14.Cuidam os autos de lançamentos de IRPJ e CSLL do ano-calendário de 2011,
decorrentes da glosa parcial de despesas com serviços de terceiros, registradas nas contas
contábeis 35211520008 (Serviços de Assessoria para Teleatendimento); 35211320001 (Serviços
Técnicos de Informática), e 35211520001 (Serviços de Assessoria e Controle de PJ), pela falta
Fl. 6285
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.711 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721157/2015-14

de indicação do CNPJ ou do nome empresarial do fornecedor e por terem sido também
identificados lançamentos em duplicidade; bem como pela falta de adição de parcela indedutível
de despesa com depreciação/amortização de bens do ativo; além da exigência de multa isolada
pela falta de recolhimento sobre base de cálculo estimada.
15.Em razão da comprovação/identificação dos respectivos fornecedores, a r.
decisão recorrida houve por bem (i) admitir totalmente a dedução das despesas com serviços de
terceiros registradas nas contas n° 3521152008 (Serviços de Assessoria para Teleatendimento) e
35211320001 (Serviços Técnicos de Informática); (ii) admitir parcialmente a dedução das
despesas registradas na conta n° 35211520001(Serviços de Assessoria e Controle de PJ); e (iii)
cancelar as multas isoladas sobre as estimativas não recolhidas, matérias que compõem o objeto
do Recurso de Ofício.
16.Considerando a desistência parcial e renúncia ao direito em que se funda a
defesa/recurso, em relação aos débitos decorrentes da glosa de despesas com depreciação, que
passaram a ser controlados no PAF no 16327.720846/2017-73, conforme o despacho de fls.
3251/3252, constituem objeto do Recurso Voluntário as glosas remanescentes de despesas com
serviços de terceiros registradas na conta n° 35211520001(Serviços de Assessoria e Controle de
PJ).
17.Tendo em vista a que matéria relativa à “dedução de despesas com serviços de
terceiros” é comum ao Recurso Voluntário e ao Recurso de Ofício, será apreciada de forma
conjunta. Já o tópico inerente à “concomitância da multa isolada com a multa de ofício”,
exclusivo do Recurso de Ofício, receberá tratamento particularizado.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
DA NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO E NECESSÁRIA REVISÃO POR ERRO NA
BASE DE CÁLCULO
18.Sustenta a Recorrente que os lançamentos seriam nulos, uma vez que não foi
deduzida parcela destinada ao PAT, contrariando ordem judicial definitiva objeto do processo no
0007422-25.2009.403.6100.
19.Entretanto, o eventual reconhecimento de excessos quantitativos e valorativos
relacionados à determinação da matéria tributável e ao cálculo do montante do tributo devido,
incluindo as penalidades, não revela, per se, nulidade de qualquer espécie.
20.Na dicção do caput do artigo 142 do Código Tributário Nacional, “Compete
privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento,
assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato
gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do
tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade
cabível”.
21.Já o incisos I e II do artigo 145 do mesmo códex, dispõem que “O lançamento
regularmente notificado ao sujeito passivo só pode ser alterado em virtude de: I - impugnação
do sujeito passivo; II - recurso de ofício (...)”.
Fl. 6286
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-006.711 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721157/2015-14

22.Por sua vez, o artigo 60 do Decreto no 70.235, de 1972, se encontra assim
redigido:
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo anterior
não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo para o sujeito
passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na solução do litígio.

23.Vale dizer, é da natureza do processo administrativo fiscal e talvez a principal
razão da sua existência, a possibilidade da realização de ajustes e correções nos lançamentos de
ofício, dentro do exercício do controle de legalidade e do poder/dever da administração de
revisar seus próprios atos.
24.A exatidão da mensuração da base de cálculo pode ser revisitada no bojo do
processo administrativo fiscal, sem que erros na sua concepção, desde que não relacionados com
vícios materiais, constituam causa de nulidade. Nesse sentido:
(...)
ERRO NA APURAÇÃO PERCENTUAL DA BASE DE CÁLCULO. NULIDADE
INEXISTENTE.
O erro na base de cálculo da exigência do imposto não causa nulidade do lançamento. Nos
casos em que a autoridade fiscal aplica base de cálculo diversa daquela prevista em lei, não
cabe à segunda instância decretar a nulidade do lançamento, mas sim corrigir a base de cálculo,
não podendo, contudo, agravar a situação da exigência fiscal.
(...)
(Acórdão no 1402-00.442)
25.No mais, o Relatório Final de Diligência, complementado e retificado às fls.
6113/6252, foi suficientemente elucidativo ao apurar que a Recorrente já se beneficiou da
dedução em dobro da despesa com o PAT, referente ao processo no 2008.61.00.030692-7, com a
exclusão no LALUR no valor de R$ 14.553.078,75, sem que tenha apresentado qualquer
contrariedade na sua manifestação de fls. 6.259/6267. Confira-se:
Análise da ação judicial do PAT (processo no 0007422-25.2009.403.6100):
Conforme Certidão de Objeto e Pé, emitida em 12 de maio de 2017, em 02 de abril de
2009, o contribuinte obteve liminar para suspender a exigibilidade das parcelas do IRPJ
deduzidas do PAT, em conformidade com a Portaria Interministerial 326/77 e IN 143/86
devidas pela Porto Seguro Cia. De Seguros Gerais, e para autorizá-la a efetuar a dedução em
dobro das despesas com o PAT para efeito do cálculo do lucro tributável para imposto sobre a
renda, cfe previsto pela Lei no 6.321/76, até o julgamento final da lide.
Em sentença de 06 de agosto de 2009 foi julgado procedente o pedido para afastar as
disposições da Portaria Interministerial no 326/77 e IN 143/86, e para autorizar a dedução em
dobro das despesas com o PAT para efeito do cálculo do lucro tributável pelo IR, cfe. Previsto
na Lei 6321/76, assegurando às impetrantes o direito à compensação das quantias não
deduzidas nos 10 anos anteriores à propositura da ação, corrigidas de acordo com a
fundamentação observadas às disposições da Lei 9.430/96, e demais atos pertinentes.
Em 04 de setembro de 2014, a sentença de 1a instância foi reformada para reconhecer
a ocorrência de prescrição quinquenal para os valores recolhidos.
Em 05 de dezembro de 2014 foi certificado o trânsito em julgado. Em 07 de agosto de
2015, os autos foram arquivados.
Diante do exposto, cumpre a fiscalização informar o que segue:
Conforme LALUR, partes A e B, apresentado em resposta ao Termo de Intimação no
06, pode-se observar que o contribuinte já se beneficiou “com a dedução em dobro da despesa
Fl. 6287
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-006.711 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721157/2015-14

com o PAT”, referente ao processo no 2008.61.00.030692-7”, com a exclusão no LALUR no
valor de R$ 14.553.078,75.

26.Por conseguinte, não há como se acolher a insurgência recursal.
DA DEDUTIBILIDADE DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
(MATÉRIA COMUM AOS RECURSOS VOLUNTÁRIO E DE OFÍCIO)
27.De acordo com o Relatório Fiscal de fls. 697/777, o total das despesas com
serviços de terceiros glosadas pela fiscalização foi de R$ 21.597.851,47, sendo R$ 123.975,71
relativos à conta 35211520008 (Serviços de Assessoria para Teleatendimento), R$
15.080.007,26 relativos à conta 35211320001 (Serviços Técnicos de Informática), e R$
6.393.868,50 relativos à conta 35211520001 (Serviços de Assessoria e Controle PJ):

[...]

[...]

[...]

28.A r. decisão recorrida houve por bem admitir totalmente a dedução das
despesas com serviços de terceiros registradas nas contas n° 3521152008 (Serviços de
Assessoria para Teleatendimento) e 35211320001 (Serviços Técnicos de Informática); e admitir
parcialmente a dedução das despesas registradas na conta n° 35211520001(Serviços de
Assessoria e Controle de PJ), mantendo a glosa no valor de R$ 1.546.821,81. Confira-se:
9.- Quanto aos demais custos/despesas operacionais glosadas nas contas 35211520008 –
Fl. 6288
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-006.711 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721157/2015-14

Assessoria para Tele Atendimento, 35211320001 – Serviços Técnicos de Informática e
35211520001 – Assessoria e Controle PJ:
9.1.- a fiscalização constatou a existência de inúmeros contratos de prestação de serviços,
listados e sintetizados às fls. 732/743;
9.2.- conforme o exemplificou o sujeito passivo, fls. 1085/1086, as duplicidades de
apropriações de valores decorreram da distribuição do valor da Nota Fiscal emitida pelo
contratado por distintos centros de custos inerentes à atividade desenvolvida pela pessoa
jurídica;
9.3.- a documentação acostada aos autos, em particular, de fls. 1024/1041 e 1405/1509,
1510/1608, vis a vis com as relações de repetitividade de fls. 920/1022 e 1024/1062, evidencia
que o valor da mesma Nota Fiscal foi desdobrado por centros de custos, conforme alegação
impugnatória. Daí a repetitividade de valores fundamento de suas glosas destes autos.
10.- Em relação à conta 35211320001 – Serviços Técnicos de Informática os documentos de
fls. 920/1041 vis a vis com aqueles de 1405/1417, além de comprovarem o desdobramento de
valores por centros de custos, identificam os fornecedores, respectivos CNPJ e NF que
ancoraram os pagamentos.
11.- Quanto às despesas apropriadas à conta 35211520001 – Assessoria e Controle PJ, fls.
1024/1063 e 1513/1608, importa ressaltar que parte da glosa se relaciona a pagamentos sem
identificação do fornecedor. Sobre tais valores não houve manifestação impugnatória para
que, mesmo com o rateio de valores, identificasse o fornecedor. Evidentemente, despesas junto
a terceiros, sem lastro documental, são inadmissíveis à apuração do lucro comercial e real.
Como aquelas a seguir identificadas.
11.1.- Conta razão contábil 325115001, fls. 1024/1063:
11.1.1. datas e valores em R$:

29.Tendo em vista que não houve manifestação da Autoridade Fiscal sobre os
documentos trazidos pela Recorrente em sua impugnação, a Resolução no 1402-000.665
determinou a baixa dos autos em diligência para que tais documentos fossem examinados.
30.A autoridade diligenciada procedeu à extensiva análise, nos termos do
Relatório de Diligência de fls. 4768/4915, apresentando, em síntese, as seguintes conclusões:
a) A comprovação da dedutibilidade das despesas objeto da conta
35211520008 (Assessoria para Teleatendimento);
b) A comprovação da dedutibilidade de parte das despesas objeto das contas
35211320001 (Serviços Técnicos de Informática) e 35211520001
(Serviços com Assessoria e Controle PJ); e
Fl. 6289
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-006.711 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721157/2015-14

c) A indedutibilidade das despesas com PAT, dada a ausência de
documentação contábil que ateste a veracidade dos valores indicados.
31.Em sua manifestação de fls. 4923/4944, a Recorrente se insurgiu contra a
conclusões do Relatório Fiscal de diligência, sob os seguintes argumentos:
1) deixou de apreciar documentos essenciais à comprovação do direito da
Recorrente, a exemplo daqueles relativos à reversão de lançamentos de
provisão não deduzida e da dedutibilidade das despesas com serviços de
terceiros e com PAT; e
2) manteve a glosa de despesas de serviços com terceiros a despeito de se
reconhecer a sua comprovação em valores suportados pelos documentos
fiscais e contábeis, ainda que parcialmente. E, quanto à despesas com
PAT, olvida da comprovação do direito lastreado em coisa julgada e em
documentos suficientes à quantificação da dedução pleiteada.
32.À vista disso, a Resolução no 1402-001.633 determinou a realização de nova
diligência para análise dos documentos e alegações apresentadas pela Recorrente, tendo sido
produzido o Relatório de fls. 6113/6252, para, complementando e retificando o Relatório
anterior, ostentar as seguintes conclusões relativas à análise da dedutibilidade das despesas
referentes às contas nos 35211520008, 35211320001, e 35211520001:

33.A Recorrente manifestou-se sobre o trabalho fiscal às fls. 6259/6267,
apresentando as seguintes críticas:
 a manutenção parcial das glosas sugerida no relatório se sustenta em novo
motivo, qual seja, a exigência de que haja absoluta coincidência entre o
valor/data das NF e o valor/data dos lançamentos contábeis.
 a glosa das despesas ocorreu porque o sr. agente fiscal verificou a (i) ausência
da identificação de alguns fornecedores e (ii) aparente dedução em
duplicidade de despesas.
 em face das acusações fiscais, a Porto: (i) identificou os fornecedores não
identificados no curso da fiscalização, indicando nome empresarial e CNPJ; e
(ü) esclareceu que as despesas não foram deduzidas em duplicidade, mas
rateadas e alocadas aos respectivos centros de custos.
 tais esclarecimentos, confirmados pela farta documentação apresentada pela
Porto, são suficientes para afastar as acusações fiscais que fundamentaram o
lançamento, pelo que deve ser reconhecida a correta de dedução das despesas
com serviços de terceiros e cancelada integralmente a autuação.
Fl. 6290
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-006.711 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721157/2015-14

 equívoco na análise da NF 48722 e NF 66181 – fornecedor Oracle do Brasil
Sistemas Ltda (CNPJ no 59.456.277/0001-76).
 equívoco na análise do item 8 do Relatório, relativo à conta no 35211520001
(serviços de assessoria e controle de PJ).
 documentos reputados insuficientes pelo sr. auditor fiscal (a Porto apresentou
documentos internos que identificam a razão social e o CNPJ dos fornecedores
das despesas glosadas, bem como o valor do documento fiscal).
 indevida manutenção de glosas de despesas comprovadas em que o valor da
NF supera o valor dos lançamentos contábeis.
 indevida manutenção integral de glosas de despesas comprovadas em que o
valor dos lançamentos contábeis supera o valor da NF.
 indevida manutenção de glosas de despesas comprovadas em que há
desencontro entre a data do lançamento contábil e a data de emissão da NF.
34.Pois bem, o fato de, durante o exame da prova documental produzida, ter sido
identificada a falta de coincidência entre o valor e/ou a data das NFs e o valor e/ou a data dos
lançamentos contábeis, não consubstancia nova motivação do lançamento.
35.Com efeito, na medida em que a fiscalização apurou inconsistências nas
despesas deduzidas pela Recorrente em razão da falta de indicação do CNPJ ou do nome
empresarial do fornecedor, ou por terem sido lançadas em duplicidade, é evidente que, ao
examinar os documentos apresentados pelo contribuinte, a fiscalização deveria conferir se estes
são aptos a demonstrar a efetividade do dispêndio, isto é, se coincidem com os lançamentos,
principalmente pela análise da correlação entre as informações registradas na contabilidade e
aquelas retratadas nos comprovantes apresentados, avaliação que abrange o confronto de valores
e datas, entre outros aspectos.
36.Vale dizer, as nuances apreciadas pela fiscalização não foram alheias à
controvérsia a respeito da falta de indicação do CNPJ ou do nome empresarial do fornecedor, ou
por terem sido as despesas lançadas em duplicidade, mas estavam nela contidas, uma vez que o
cerne da acusação consistia na falta de comprovação daquelas despesas.
 EQUÍVOCO NA ANÁLISE DA NF 48722
E NF 66181 – FORNECEDOR ORACLE
DO BRASIL SISTEMAS LTDA. (CNPJ No
59.456.277/0001-76)
37.Neste item, alega a Recorrente que o Relatório Fiscal deixou de fazer o
adequado cotejo com as NFs por ela indicadas, visto que levou em conta apenas a NF 48722,
deixando de considerar a NF 66181.
38.Desse modo, segundo a Recorrente, o valor glosado de R$ 72.074,53, que
equivale à amortização mensal de 1/12 do valor da referida NF 66181, de R$ 864.894,80, teria
sido comprovado.
39.De fato, o Relatório Fiscal apresentou a seguinte motivação (fls. 6142):
Fl. 6291
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-006.711 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721157/2015-14

40.Já às fls. 1477 encontra-se encartada a indigitada NF 61181:

41.Portanto, entende-se comprovada a despesa.
 EQUÍVOCO NA ANÁLISE DO ITEM 8
DO RELATÓRIO, RELATIVO À CONTA
No
35211520001
(SERVIÇOS
DE
ASSESSORIA E CONTROLE DE PJ).
42.Neste quesito, defende a Recorrente que, ao proceder à análise do lançamento
contábil no valor de R$ 600,00, de 03/01/2011, relativo à conta no 35211520001 (Serviços de
Assessoria e Controle de PJ), o Relatório Fiscal fez o cotejo com a NF 480, concluindo pela
manutenção da glosa por suposta divergência entre o valor da despesa e o valor do documento
fiscal. Todavia, a Recorrente alega que vinculou o referido lançamento contábil à NF 478, no
valor de R$ 600,00.
Fl. 6292
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1402-006.711 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721157/2015-14

43.Lê-se no Relatório Fiscal: (fls. 6163):

44.A mencionada NF 478 encontra-se juntada às fls. 3606:

45.Assim, entende-se comprovada a despesa.
 DOCUMENTOS REPUTADOS
INSUFICIENTES
46.Alerta a Recorrente que, em algumas situações, as glosas foram mantidas sob o
entendimento de que os documentos apresentados seriam insuficientes para a comprovação da
dedutibilidade das despesas. Como exemplo, aponta para o item 349 do Relatório Fiscal (fls.
6219/6220), referente à conta no 35211520001 (Serviços de Assessoria e Controle de PJ), cuja
glosa foi motivada por ausência de identificação do fornecedor da despesa:

Fl. 6293
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1402-006.711 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721157/2015-14

47.Sustenta que foram apresentados documentos internos que identificam a
razão social e o CNPJ dos fornecedores das despesas glosadas, bem como o valor do documento
fiscal, a saber:

48.Desse modo, conclui a Recorrente que, uma vez que os documentos
apresentados identificam os fornecedores das despesas glosadas e discriminam o valor dos
respectivos documentos fiscais, restariam afastadas as acusações fiscais.
49.Contudo, ao contrário do que expõe a Recorrente, a apresentação de
documentos internos, nos moldes do exemplo fornecido, não é hábil para a comprovação da
despesa. No caso, trata-se de print de tela de computador, provavelmente extraído de sistema
interno da própria interessada, sem aposição de assinatura, sem descrição dos serviços prestados
e sem referência ao seu reconhecimento pelo fornecedor.
50.O mesmo ocorre em relação a todas as demais situações referidas na
manifestação de fls. 6259/6267, que informa que o procedimento acima foi replicado na análise
das despesas constantes da tabela abaixo, com a manutenção de glosas no montante de R$
112.345,71:

51.Deste modo, sem a exibição da respectiva Nota Fiscal e à mingua da
apresentação de elementos consistentes sobre a efetividade do dispêndio, não há como se admitir
a sua dedutibilidade, restando mantida a glosa das despesas em questão.
 INDEVIDA
MANUTENÇÃO
DE
GLOSAS
DE
DESPESAS
Fl. 6294
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1402-006.711 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721157/2015-14

COMPROVADAS EM QUE O VALOR
DA
NF
SUPERA
O
VALOR
DOS
LANÇAMENTOS CONTÁBEIS.
52.Neste tópico, a Recorrente contesta a manutenção das glosas cujo valor das
NFs é superior ao valor dos lançamentos contábeis, entendendo que o eventual equívoco de se
deduzir despesa a menor não justificaria a sua glosa, inclusive porque sequer prejudicaria o
erário. Indica, como exemplo, a análise constante do item 12 do Relatório Fiscal, referente à
conta no 35211320001 (Serviços Técnicos de Informática):

53.A mesma situação ocorre em relação às despesas relacionadas na planilha
intitulada “Doc. 01”, no arquivo não paginável de fls. 6270, no montante de R$ 1.923.419,26,
referente à conta no 35211320001 (Serviços Técnicos de Informática), no valor de R$
1.090.980,93, e à conta no 35211520001 (Serviços de Assessoria e Controle de PJ), no valor de
R$ 832.438,33.
54.Apesar de se reconhecer que o fato de uma despesa registrada contabilmente,
por valor distinto do que foi consignado no documento fiscal, sendo aquele superior a este, não
acarreta, per se, a indedutibilidade da parcela lançada na escrita fiscal, a existência de
divergência entre os valores contábeis e o valor da Nota Fiscal sugere tratar-se de operações
distintas. Nesse contexto, caberia à Recorrente comprovar o motivo da discrepância, pois,
evidentemente, a situação retratada reflete em outras contas contábeis, como contas a pagar e
caixa/bancos, com consequências no próprio pagamento do fornecedor.
55.Na ausência da demonstração de como foi tratada essa diferença, não há como
se considerar que os valores discrepantes se referem às mesmas despesas, razão pela qual devem
ser mantidas as respectivas glosas.
 INDEVIDA MANUTENÇÃO INTEGRAL
DE
GLOSAS
DE
DESPESAS
COMPROVADAS EM QUE O VALOR
DOS
LANÇAMENTOS
CONTÁBEIS
SUPERA O VALOR DA NF.
56.No ponto em questão, aduz a Recorrente ser incabível a glosa de despesas
quando o valor das NFs é inferior ao valor dos lançamentos contábeis, defendendo que eventual
equívoco de se deduzir despesas em valor superior àquele constante de documentos fiscais não
tornaria indedutível a totalidade da despesa, mas, no máximo, o valor que superar a NF,
indicando, como exemplo, a análise exposta no item 104 do Relatório Fiscal, relativo à conta no
35211320001 (Serviços Técnicos de Informática):
Fl. 6295
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1402-006.711 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721157/2015-14

57.Situação idêntica se dá com a glosa de R$ 2.278.731,86, relativa à conta no
35211320001 (Serviços Técnicos de Informática), e de R$ 61.893,08, relativa à conta no
35211520001 (Serviços de Assessoria e Controle de PJ), conforme tabelas abaixo, que somam o
valor de R$ 2.340.624,94:

58.Como visto no tópico anterior, muito embora se admita que o fato de uma
despesa registrada contabilmente, por valor diferente daquele que foi efetivamente
desembolsado, possa não acarretar, per se, a indedutibilidade total da parcela lançada na escrita
fiscal, reconhecendo-se a dedutibilidade do valor das Notas Fiscais, quando este for inferior ao
registrado, a existência de divergência entre os valores contábeis e o valor da Nota Fiscal insinua
tratar-se de operações distintas. Dessa forma, constitui ônus da interessada demonstrar o motivo
da discrepância, pois, também aqui, a situação descrita tem efeitos em outras contas contábeis,
como contas a pagar e caixa/bancos, com consequências no próprio pagamento do fornecedor.
59.Sem que a Recorrente tenha se desincumbido da produção dessa prova, devem
ser confirmadas as glosas em questão.
 INDEVIDA
MANUTENÇÃO
DE
GLOSAS
DE
DESPESAS
COMPROVADAS
EM
QUE
HÁ
DESENCONTRO ENTRE A DATA DO
Fl. 6296
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1402-006.711 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721157/2015-14

LANÇAMENTO CONTÁBIL E A DATA
DE EMISSÃO DA NF.
60.Reclama a Recorrente da glosa de despesas em que não haja absoluta
coincidência entre a data de emissão da NF e a data dos lançamentos contábeis, pois eventual
desencontro entre a lançamento contábil da despesa e a data da emissão da NF não torna a
despesa indedutível, sendo certo que as NF comprovam que todas as despesas deduzidas foram
incorridas no curso do ano-calendário de 2011, sem que haja qualquer prejuízo ao Fisco.
Exemplifica apontando para a análise do item 222 do Relatório Fiscal, referente à conta no
35211520001 (Serviços de Assessoria e Controle de PJ):

61.De igual forma foram glosadas as despesas constantes da planilha intitulada
“Doc. 02”, no arquivo não paginável de fls. 6270, no montante de R$ 199.114,46, relativo à
conta no 35211320001 (Serviços Técnicos de Informática), no valor de R$ 110.786,54, e à conta
no 35211520001 (Serviços de Assessoria e Controle de PJ), no valor de R$ 88.327,92.
62.Considerando que, no caso de prestação de serviços, é prática comum a
emissão das respectivas notas fiscais após aqueles terem sido prestados, não se entende que a
mera assimetria entre as datas dos lançamentos contábeis e as datas dos documentos fiscais
constitui fator impeditivo da dedutibilidade da despesa.
63.No exemplo mencionado acima, verifica-se que a própria NF emitida pelo
fornecedor, em 26.07.2011, indica que a prestação de serviços ocorreu no mês de junho de 2011.
Confira-se:

Fl. 6297
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1402-006.711 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721157/2015-14

64.Portanto, deve ser reconhecida a dedutibilidade das despesas em questão, a
saber: R$ 199.114,46, relativos à conta no 35211320001 (Serviços Técnicos de Informática); e
R$ 140.662,54 (R$ 29.875,60 + R$ 110.786,54), relativos à conta no 35211520001 (Serviços de
Assessoria e Controle de PJ).
 RESUMO
65.O Relatório Final de Diligência, complementado e retificado às fls. 6113/6252,
procedeu à detalhada análise da prova documental produzida pela Recorrente, apresentando
razões claras e lastreadas no exame individualizado dos comprovantes apresentados, merecendo
ser prestigiado no que concerne às glosas de despesas, com as exceções acima especificadas, a
saber:
Contas / Despesas Glosadas
AI
DRJ
Relatório de
Diligência
Complementar
Presente
Decisão
35211520008 (Assessoria
para Teleatendimento)
123.975,71
0,00
0,00
0,00
35211320001 (Serviços
Técnicos de Informática)
15.080.007,26
0,00
3.749.948,93
3.478.759,90
35211520001 (Assessoria e
Controle PJ)
6.393.868,50
1.546.821,81
1.153.036,23
1.011.774,09
Totais
21.597.851,47
1.546.821,81
4.902.985,16
4.490.533,99
DA BASE DE CÁLCULO DA CSLL
66.Alega a Recorrente que uma adição determinada à apuração do IRPJ, por
indedutibilidade de despesas, não implica, automaticamente, em igual adição na base de cálculo
da CSLL, pois, nos termos do artigo 2o da Lei n° 7.689, de 1988, a base de cálculo da CSLL, na
sistemática do Lucro Real, consiste no Lucro Líquido ajustado pelas adições determinadas, às
exclusões admitidas e compensações de base de cálculo negativa até o limite definido em
legislação específica, vigente no momento da ocorrência dos fatos geradores.
67.Outrossim, entende que não existe na legislação dispositivo que determine a
adição à base de cálculo da CSLL de despesas efetivas, tidas como indedutíveis na apuração do
Lucro Real. Logo, a glosa efetuada para o IRPJ não afeta a CSLL, salvo se não se tratar de
despesa comprovada ou própria.
68.Em resumo, sustenta que um dos elementos formadores da base de cálculo da
CSLL são as "adições determinadas", elencadas taxativamente nos itens 1 a 3 da alínea "c" do
§1o do artigo 2o da Lei no 7.689, de 1988, que não contempla a adição das despesas incorridas
pela Recorrente, pois embora a materialidade do IRPJ e da CSLL convirjam à obtenção de
acréscimo patrimonial, são distintas as grandezas que os representam, conquanto a base de
cálculo da CSLL é o Lucro Líquido ajustado pelas regras específicas, a do IRPJ é o Lucro Real,
cuja quantificação parte justamente do primeiro.
69.Conclui afirmando que, ainda que se mantenha a adição ora questionada à base
de cálculo do IRPJ, esta não há de acrescer a base de cálculo da CSLL, por ausência de base
Fl. 6298
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1402-006.711 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721157/2015-14

legal, mormente na medida em que a própria fiscalização reconhece que os valores adicionados
seriam parcelas indedutíveis do lucro real, por ofensa ao artigo 299 do RIR/99, não se referindo,
em momento algum, ao lucro líquido, que é a base de cálculo da contribuição social em questão.
Além disso, a dedução de despesas para fins da CSLL afigura-se hígida diante da comprovação
da sua existência, ou seja, de que foram de fato incorridas, tal como se verifica no presente caso.
70.A respeito do tema, confira-se o enunciado do caput do artigo 57 da Lei no
8.981, de 1995 e do artigo 28 da Lei no 9.430, de 1996:
L. 8.981/1995:
Art. 57. Aplicam-se à Contribuição Social sobre o Lucro (Lei no 7.689, de 1988) as mesmas
normas de apuração e de pagamento estabelecidas para o imposto de renda das pessoas
jurídicas, inclusive no que se refere ao disposto no art. 38, mantidas a base de cálculo e as
alíquotas previstas na legislação em vigor, com as alterações introduzidas por esta Lei.
(Redação dada pela Lei no 9.065, de 1995)
L. 9.430/1996:
Art. 28. Aplicam-se à apuração da base de cálculo e ao pagamento da contribuição social sobre
o lucro líquido as normas da legislação vigente e as correspondentes aos arts. 1o a 3o, 5o a 14,
17 a 24, 26, 55 e 71, desta Lei.
Art. 28. Aplicam-se à apuração da base de cálculo e ao pagamento da contribuição social sobre
o lucro líquido as normas da legislação vigente e as correspondentes aos arts. 1o a 3o, 5o a 14,
17 a 24-B, 26, 55 e 71. (Redação dada pela Lei no 12.715, de 2012, por conversão da
Medida Provisória no 563, de 2012)

71.Ora, ao se referir às “normas de apuração” e à “apuração da base de cálculo”, e
considerando que os critérios de dedutibilidade de despesas constitui fator essencial da
determinação da matéria tributável a que alude o artigo 142 do Código Tributário Nacional1, é
indene de dúvidas que o artigo 57 da Lei no 8.981, de 1995, e o artigo 28 da Lei no 9.430, de
1996, estenderam à CSLL as mesmas regras de indedutibilidade aplicáveis ao IRPJ.
72.Portanto, ainda que fosse possível cogitar que a Lei no 7.689, de 1988,
houvesse elencado de forma exaustiva os ajustes da base de cálculo da CSLL, salta aos olhos que
a legislação posterior veio a determinar a aplicação à CSLL das mesmas normas de apuração do
IRPJ, inclusive no que tange à indedutibilidade de despesas.
73Assim, deve ser mantida a r. decisão recorrida no tópico em questão.
DOS JUROS DE MORA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO
74.Já no que toca à incidência dos juros sobre a multa de ofício, a matéria não
comporta mais discussão a partir da edição da Súmula CARF no108, assim enunciada:
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.

1 CTN: “Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo
lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da
obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o
sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.”
Fl. 6299
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1402-006.711 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721157/2015-14

75.Por via de consequência, nada a prover no ponto combatido.
DO RECURSO DE OFÍCIO
DA CONCOMITÂNCIA DA MULTA ISOLADA COM A MULTA DE OFÍCIO
76.A r. decisão recorrida houve por bem, com suporte na Súmula CARF no 105,
exonerar o sujeito passivo da multa isolada incidente sobre as estimativas do IRPJ, ante a
evidência da concomitância, isto porque, conforme demonstrativos integrantes do Relatório
Fiscal às fls. 761/776, a penalidade isolada foi calculada sobre os valores dos tributos lançados
com base nas glosas que constituem o objeto destes autos. Assim, tendo sido mantidas as
exações, se incorreria em bis in idem tributário, pois, sobre os mesmos valores de despesas
glosadas, incidiu a multa de ofício de 75% sobre o tributo anual devido e a penalidade de
50% sobre a estimativa mensal decorrente da glosa de despesas.
77.Realmente, lê-se na Súmula CARF no 105:
Súmula CARF no 105
A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com fundamento no art. 44 §
1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser exigida ao mesmo tempo da multa de
ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL apurado no ajuste anual, devendo subsistir a
multa de ofício.

78.Ainda que os eventos objeto da acusação infracional tenham ocorrido no ano-
calendário de 2011, não é despiciendo ressaltar que a alteração legislativa promovida pela Lei no
11.488, de 2007, não teve o condão de modificar as premissas ensejadoras da referida súmula,
conforme já decidiu a C. Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) nos autos do processo
10665.001731/2010-92, em acórdão assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006, 2007
CONCOMITÂNCIA DE MULTA ISOLADA COM MULTA DE OFÍCIO. DUPLA
PENALIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. SUBSISTÊNCIA
DO EXCESSO SANCIONATÓRIO. MATÉRIA TRATADA NOS PRECEDENTES DA
SÚMULA CARF No 105. ADOÇÃO E APLICAÇÃO DO COROLÁRIO DA CONSUNÇÃO.
Não é cabível a imposição de multa isolada, referente a estimativas mensais, quando, no
mesmo lançamento de ofício, já é aplicada a multa de ofício.
É certo que o cerne decisório dos Acórdãos que erigiram a Súmula CARF no 105 foi
precisamente o reconhecimento da ilegitimidade da dinâmica da saturação punitiva percebida
pela coexistência de duas penalidades sobre a mesma exação tributária.
O instituto da consunção (ou da absorção) deve ser observado, não podendo, assim, ser
aplicada penalidade pela violação do dever de antecipar o valor de um determinado tributo
concomitantemente com outra pena, imposta pela falta ou insuficiência de recolhimento desse
mesmo tributo, verificada após a sua apuração definitiva e vencimento.
(Acórdão 9101-005.080 – CSRF/1a Turma, j. 01.09.2020)

79.Do voto vencedor de lavra do Conselheiro Caio Cesar Nader Quintella
extraem-se os seguintes fundamentos, que adoto como razão de decidir:

Fl. 6300
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1402-006.711 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721157/2015-14

(...)
Porém, também há muito, este Conselheiro firmou seu entendimento no sentido de
que a alteração procedida por meio da Lei no 11.488/2007 não modificou o teor jurídico das
prescrições punitivas do art. 44 da Lei no 9.430/96, apenas vindo para cambiar a geografia das
previsões incutidas em tal dispositivo e alterar algumas de suas características, como, por
exemplo a percentagem da multa isolada e afastar a sua possibilidade de agravamento ou
qualificação.
Assim, independentemente da evolução legislativa que revogou os incisos do § 1o do
art. 44 da Lei no 9.430/96 e deslocou o item que carrega a previsão da aplicação multa isolada,
o apenamento cumulado do contribuinte, por meio de duas sanções diversas, pelo simples
inadimplemento do IRPJ e da CSLL (que somadas, montam em 125% sobre o mesmo tributo
devido), não foi afastado pelo Legislador de 2007, subsistindo incólume no sistema jurídico
tributário federal.
E foi precisamente essa dinâmica de saturação punitiva, resultante da coexistência de
ambas penalidades sobre a mesma exação tributária – uma supostamente justificada pela
inocorrência de sua própria antecipação e a outra imposta após a verificação do efetivo
inadimplemento, desse mesmo tributo devido –, que restou sistematicamente rechaçada e
afastada nos julgamentos registrados nos v. Acórdãos que erigiram a Súmula CARF no 105.
(...)
Ao passo que as estimativas representam um simples adiantamento de tributo que tem
seu fato gerador ocorrido apenas uma vez, posteriormente, no término do período de apuração
anual, a falta dessa antecipação mensal é elemento apenas concorrente para a efetiva infração
de não recolhê-lo, ou recolhê-lo a menor, após o vencimento da obrigação tributária, quando
devidamente aperfeiçoada - conduta que já é objeto penalização com a multa de ofício de 75%.
E tratando-se aqui de ferramentas punitivas do Estado, compondo o ius puniendi
(ainda que formalmente contidas no sistema jurídico tributário), estão sujeitas aos mecanismos,
princípios e institutos próprios que regulam essa prerrogativa do Poder Público.
Assim, um único ilícito tributário e seu correspondente singular dano ao Erário (do
ponto de vista material), não pode ensejar duas punições distintas, devendo ser aplicado o
princípio da absorção ou da consunção, visando repelir esse bis in idem, instituto explicado
por Fabio Brun Goldschmitd em sua obra1 .
Frise-se que, per si, a coexistência jurídica das multas isoladas e de ofício não implica
em qualquer ilegalidade, abuso ou violação de garantia. A patologia surge na sua efetiva
cumulação, em Autuações que sancionam tanto a falta de pagamento dos tributos apurados no
ano-calendário como também, por suposta e equivocada consequência, a situação de
pagamento a menor (ou não recolhimento) de estimativas, antes devidas dentro daquele mesmo
período de apuração, já encerrado.
Registre-se que reconhecimento de situação antijurídica não se dá pela mera
invocação e observância da Súmula CARF no 105, mas também adoção do corolário da
consunção, para fazer cessar o bis in idem, caracterizado pelo duplo sancionamento
administrativo do contribuinte – que não pode ser tolerado.
Posto isso, verificada tal circunstância, devem ser canceladas todas as multas isoladas
referentes às antecipações, lançadas sobre os valores das exigências de IRPJ e CSLL,
independentemente do ano-calendário dos fato geradores colhidos no lançamento de ofício.
(...)
80.Conseguintemente, merece ser chancelada a r. decisão recorrida quanto ao
cancelamento da multa isolada em questão.
DISPOSITIVO
81.Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, conheço parcialmente do
Recurso Voluntário e, na parte conhecida, i.i) afasto a preliminar de nulidade suscitada; i.ii) dou-
Fl. 6301
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1402-006.711 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721157/2015-14

lhe parcial provimento para o fim de considerar indedutível, na apuração dos lançamentos de
IRPJ e CSLL, as despesas com Serviços de Assessoria e Controle PJ (conta 35211520001), no
valor de R$ 1.011.774,09; i.iii) conheço do Recurso de Ofício e dou-lhe provimento parcial para
o fim de considerar indedutível, na apuração dos lançamentos de IRPJ e CSLL, as despesas com
Serviços Técnicos de Informática (conta 35211320001), no valor de R$ 3.478.759,90.
(documento assinado digitalmente)
Jandir José Dalle Lucca

Fl. 6302
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 1402-006.711 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721157/2015-14

Voto Vencedor
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone- Redator Designado
O Colegiado, pelo voto de qualidade, divergiu do entendimento esposado pela
Turma a quo (DRJ) que afastou a aplicação da multa de ofício isolada, restaurando os
respectivos lançamentos relativos a multas isoladas por falta ou insuficiência de recolhimentos
de estimativas mensais de IRPJ no ano-calendário/2011.
Acerca desta matéria e sobre uma possível impossibilidade de se exigir multa
isolada quando concomitante com multa de ofício presente em auto de infração, de minha parte
sempre perfilei com os que entendem estar-se diante de imposições diferentes, com fatos
geradores diferentes, tipificações legais diferentes e motivações fáticas diferentes, ou seja, da
leitura artigo 44, da Lei no 9.430/1996, com suas alterações, infere-se que, uma vez constatada
falta ou insuficiência de pagamento de estimativa, será exigida a multa isolada.
Se, além disso, tiver ocorrido falta de recolhimento do imposto devido com
base no lucro real anual, o lançamento abrangerá também o valor do imposto, acompanhado de
multa de ofício e juros, pois a determinação legal de imposição de tal penalidade, quando
aplicada isoladamente, prescinde da apuração de lucro ou prejuízo no final do período anual,
inexistindo, portanto, a cumulação de penalidades para uma mesma conduta, como argúem os
contribuintes.
Em síntese, não tendo as referidas multas a mesma hipótese de incidência, nada
há a barrar a imposição concomitante da multa isolada com a multa de ofício devida pela
apuração e recolhimento a menor do imposto e contribuição devidos na apuração anual.
Posição plenamente avalizada a partir da nova redação do dispositivo em
comento, estabelecida pela MP no MP 351, de 22/01/2007; convertida na Lei no 11.488, de 15 de
junho de 2007, onde fica clara a distinção:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as
seguintes multas:
(...)
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o
valor do pagamento mensal:
(...)
Fl. 6303
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 1402-006.711 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721157/2015-14

b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado,
ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo
negativa para a contribuição social sobre o lucro líquido, no
ano-calendário correspondente, no caso de pessoa jurídica.
(destaquei)
Registre-se, essa nova redação não impõe nova penalidade ou faz qualquer
ampliação da base de cálculo da multa; simplesmente torna mais clara a intenção do
legislador.
Por pertinentes, faço minhas as palavras do ilustre Conselheiro GUILHERME
ADOLFO DOS SANTOS MENDES, deste CARF, que, de forma precisa, analisou o tema no
Acórdão no 103-23.370, Sessão de 24/01/2008:
“Nada obstante, as regras sancionatórias são em múltiplos aspectos
totalmente diferentes das normas de imposição tributária, a começar pela
circunstância essencial de que o antecedente das primeiras é composto
por uma conduta antijurídica, ao passo que das segundas se trata de
conduta lícita.
Dessarte, em múltiplas facetas o regime das sanções pelo descumprimento
de obrigações tributárias mais se aproxima do penal que do tributário.
Pois bem, a Doutrina do Direito Penal afirma que, dentre as funções da
pena, há a PREVENÇÃO GERAL e a PREVENÇÃO ESPECIAL.
A primeira é dirigida à sociedade como um todo. Diante da prescrição da
norma punitiva, inibe-se o comportamento da coletividade de cometer o
ato infracional. Já a segunda é dirigida especificamente ao infrator para
que ele não mais cometa o delito.
É, por isso, que a revogação de penas implica a sua retroatividade, ao
contrário do que ocorre com tributos. Uma vez que uma conduta não mais
é tipificada como delitiva, não faz mais sentido aplicar pena se ela deixa
de cumprir as funções preventivas.
Essa discussão se torna mais complexa no caso de descumprimento de
deveres provisórios ou excepcionais.
Hector Villegas, (em Direito Penal Tributário. São Paulo, Resenha
Tributária, EDUC, 1994), por exemplo, nos noticia o intenso debate da
Doutrina Argentina acerca da aplicação da retroatividade benigna às leis
temporárias e excepcionais.
No direito brasileiro, porém, essa discussão passa ao largo há muitas
décadas, em razão de expressa disposição em nosso Código Penal, no
caso, o art. 3o:
Fl. 6304
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 1402-006.711 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721157/2015-14

Art. 3o A lei excepcional ou temporária, embora decorrido o
período de sua duração ou cessadas as circunstâncias que a
determinaram, aplica-se ao fato praticado durante sua vigência.
O legislador penal impediu expressamente a retroatividade benigna nesses
casos, pois, do contrário, estariam comprometidas as funções de
prevenção. Explico e exemplifico.
Como é previsível, no caso das extraordinárias, e certo, em relação às
temporárias, a cessação de sua vigência, a exclusão da punição implicaria
a perda de eficácia de suas determinações, uma vez que todos teriam a
garantia prévia de, em breve, deixarem de ser punidos. É o caso de uma
lei que impõe a punição pelo descumprimento de tabelamento temporário
de preços. Se após o período de tabelamento, aqueles que o descumpriram
não fossem punidos e eles tivessem a garantia prévia disso, por que então
cumprir a lei no período em que estava vigente?
Ora, essa situação já regrada pela nossa codificação penal é
absolutamente análoga à questão ora sob exame, pois, apesar de a regra
que estabelece o dever de antecipar não ser temporária, cada dever
individualmente considerado é provisório e diverso do dever de
recolhimento definitivo que se caracterizará no ano seguinte”.
Aduza-se ainda, mesmo abstraindo questões conceituais envolvendo aspectos
do direito penal, que a Lei no 9.430/96, ao instituir a multa isolada sobre irregularidades no
recolhimento do tributo devido a título de estimativas, não estabeleceu qualquer limitação
quanto à imputação dessa penalidade juntamente com a multa exigida em conjunto com o
tributo, de modo que, sob esta ótica, a Fiscalização simplesmente aplicou norma abstrata
plenamente vigente no mundo jurídico a caso concreto que se estampou.
Pela absoluta pertinência, vale reproduzir excerto do voto condutor exarado
pela ex-Conselheira e ex-Presidente da CSRF, Adriana Gomes Rêgo no Acórdão no 9101-
003.353 - Sessão de 17 de janeiro de 2018 acerca da matéria:
“Em verdade, a lei determina que as pessoas jurídicas sujeitas à
apuração do lucro real apurem seus resultados trimestralmente.
Como alternativa, facultou o legislador, a possibilidade de a pessoa
jurídica, obrigada ao lucro real, apurar seus resultados anualmente,
desde que antecipe pagamentos mensais a título de estimativa, que
devem ser calculados com base na receita bruta mensal, ou com
base em balanço/balancete de suspensão e/ou redução.
(...)
Vê-se, então, que a pessoa jurídica, obrigada a apurar seus
resultados de acordo com as regras do lucro real trimestral, tem a
opção de fazê-lo com a periodicidade anual, desde que, efetue
Fl. 6305
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 1402-006.711 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721157/2015-14

pagamentos mensais a título de estimativa. Essa é a regra do
sistema.
No presente caso, a pessoa jurídica fez a opção por apurar o lucro
real anualmente, sujeitando-se, assim, e de forma obrigatória, aos
recolhimentos mensais a título de estimativas.
(...)
A vinculação entre os recolhimentos antecipados e a apuração do
ajuste anual é inconteste, até porque a antecipação só é devida
porque o sujeito passivo opta por postergar para o final do ano-
calendário a apuração dos tributos incidentes sobre o lucro.
Contudo, a sistemática de apuração anual demanda uma punição
diferenciada em face de infrações das quais resultam falta de
recolhimento de tributo pois, na apuração anual, o fluxo de
arrecadação da União está prejudicado desde o momento em que a
estimativa é devida, e se a exigência do tributo com encargos ficar
limitada ao devido por ocasião do ajuste anual, além de não se
conseguir reparar todo o prejuízo experimentado à União, há um
desestímulo à opção pela apuração trimestral do lucro tributável,
hipótese na qual o sujeito passivo responderia pela infração com
encargos desde o trimestre de sua ocorrência.
Assim, a exigência de multa isolada pela falta ou insuficiência de
recolhimentos estimados visa punir a conduta do contribuinte que
abandona a regra geral de tributação, que é o lucro real trimestral,
sem cumprir o requisito para o ingresso na sistemática das
estimativas mensais antecipatórias dever instrumental, e pode ser
exigida, sim, mesmo que encerrado o ano-calendário, porque pune-
se a conduta de não recolhimento de uma obrigação tributária”.
Entendimento que perfila com jurisprudência dominante no CARF, inclusive
na Câmara Superior:
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE
ESTIMATIVAS. LANÇAMENTO APÓS O ENCERRAMENTO
DO ANO. A alteração legislativa promovida pela Medida
Provisória no 351, de 2007, no art. 44, da Lei no 9.430, de 1996,
quando adotou a redação em que afirma "serão aplicadas as
seguintes multas", deixa clara a necessidade de aplicação da multa
de ofício isolada, em razão do recolhimento a menor de estimativa
mensal, cumulativamente com a multa de ofício proporcional, em
razão do pagamento a menor do tributo anual, independentemente
de a exigência ter sido realizada após o final do ano em que tornou-
se devida a estimativa. (Acórdão no 9101- 002.777 - Sessão de 6 de
abril de 2017).
Fl. 6306
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 1402-006.711 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721157/2015-14

ESTIMATIVAS MENSAIS. FALTA DE PAGAMENTO A
obrigação de antecipar os recolhimentos é imposta ao sujeito
passivo que opta pela apuração anual do lucro, e subsiste enquanto
esta opção não for, por outros motivos, afastada. A apuração dos
tributos incidentes sobre o lucro tributável ao final do ano-
calendário e seu eventual recolhimento a partir do vencimento
fixado para os tributos devidos no ajuste anual não anulam o
descumprimento daquela obrigação Nos casos de falta de
recolhimento, falta de declaração em DCTF e não comprovação de
compensação de estimativas mensais de IRPJ e de CSLL, incide a
multa isolada. (Acórdão no 9101-002.433 - Sessão de 20 de
setembro de 2016).
Por fim, saliente-se ser inaplicável no caso, a Súmula no 105 do CARF, por se
estar referindo a lançamentos de multas isoladas relativas ao ano-calendário de 2016, enquanto
que na referida Súmula se cuida de lançamentos referentes a períodos anteriores a 2007.
Pelos motivos elencados, entendo deva ser restaurado e mantido o lançamento
perpetrado referente a multa isolada..
É como voto.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone

Fl. 6307
DF CARF MF
Original